Tribunal: TJDFT
Processo: 0015460-17.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015460-17.2007.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DECISÃO M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS anuiu com o depósito judicial realizado pelo DF quanto aos honorários sucumbenciais (ID: 32711779 e 32325913). Nesse quadro, julgo extinta pelo pagamento a obrigação representada pela RPV de ID: 29692690, com fulcro no artigo 924, inciso II, do CPC. Expeça-se alvará de levantamento. O DF é isento de custas processuais. Ao final, arquivem-se. Brasília, 16 de fevereiro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador